Tribunal: TJMT
Processo: 1090026-07.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO No 1090026-07.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT.
AGRAVANTE: BANCO BTG PACTUAL S.A.
AGRAVADO: ANALICE PEREIRA DE ALBUQUERQUE DOURADO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO REGULAR NO PLENÁRIO VIRTUAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS EMBARGOS COMO MEIO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão que não conheceu de embargos de declaração, em razão da intempestividade, com pedido de reconhecimento da tempestividade dos embargos e afastamento da condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os embargos de declaração opostos pelo agravante foram tempestivos; (ii) definir se é cabível a utilização dos embargos como meio de rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 62 da Resolução TJMT/OE no 16/2023, em conformidade com o art. 49 da Lei no 9.099/1995, fixa o prazo de cinco dias para oposição de embargos de declaração, contados da ciência da decisão.
4. Constatada a intimação regular da parte em julgamento realizado em plenário virtual entre 19 e 22/05/2025, o prazo recursal iniciou-se na forma legal, sendo inequívoca a intempestividade dos embargos interpostos posteriormente.
5. Os embargos intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos, inexistindo fundamento para seu conhecimento.
6. A parte embargante deixou de indicar qualquer vício sanável previsto no art. 1.022 do CPC/2015, utilizando os embargos como instrumento de reexame do mérito, em afronta à jurisprudência consolidada do STJ.
7. Configura-se recurso manifestamente improcedente, impondo-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: “1. O prazo para oposição de embargos de declaração no âmbito das Turmas Recursais é de cinco dias, contados da intimação regular da decisão. 2. Embargos intempestivos não produzem efeitos processuais, inclusive quanto à interrupção do prazo para interposição de outros recursos. 3. A ausência de indicação de vício previsto no art. 1.022 do CPC inviabiliza o conhecimento dos embargos de declaração. 4. O agravo interno manifestamente improcedente sujeita a parte agravante à multa do art. 1.021, § 4o, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 49; Resolução TJMT/OE no 16/2023, art. 62; CPC/2015, arts. 1.022, 1.023 e 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 837.383/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.05.2019, DJe 24.05.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090026-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANALICE PEREIRA DE ALBUQUERQUE DOURADO - CPF: 208.876.981-15 (RECORRIDO), GABRIEL FEGURI - CPF: 037.921.911-56 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA REZENDE - CPF: 340.476.891-49 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE PAIVA VALLIM - CPF: 423.084.928-13 (ADVOGADO), REBECCA MACHADO MOURA - CPF: 482.254.378-10 (ADVOGADO), BEATRIZ RODRIGUES ASSUMPCAO DA SILVA - CPF: 182.321.497-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025